Tribunal: STF
Processo: ACO 3694
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se, na origem, de ação sob o rito ordinário proposta pelo Estado de Mato Grosso contra o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), por meio da qual pretende a condenação do demandado ao ressarcimento de valores relativamente aos Convênios nº 543, de 2014, nº 370, de 2014, nº 195, de 2005, e nº 187, de 2008. Consoante se observa de manifestação acostada no e-doc. 6, o débito perseguido nesta ação, em agosto de 2021, perfazia o valor de R$ 313.649,30 (trezentos e treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta centavos). 



    2. O Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal declinou da competência em favor deste Supremo Tribunal Federal, entendendo haver, na espécie, conflito federativo (art. 102, inc. I, al. “f”, da CRFB).



    3. Aqui chegados os autos, foram autuados como ação cível originária e me foram distribuídos.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Não há falar, na espécie, de competência desta Corte para conhecer da presente demanda. Com efeito, a pretensão trazida nos autos é de simples cobrança de valores supostamente derivados de convênios firmados entre as partes. A questão em discussão, pois, não traz risco ao pacto federativo, porquanto, além de pequena monta, versa sobre tema estritamente patrimonial, sem qualquer fundamento político. 



    5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de inexistir conflito federativo — e competência desta Corte — em situações como a presente. A propósito, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: Ação Cível Originária. 2. Questão de ordem. 3. Estado da Paraíba contra a União. 4. Ressarcimento de prejuízos sofridos em decorrência de acidente de trânsito entre veículos dos litigantes. 5. A competência do Supremo Tribunal Federal apenas se configura em relação a conflitos federativos que possam afetar o equilíbrio da própria Federação brasileira. Precedentes. 6. A hipótese dos autos versa sobre questão estritamente patrimonial, sem qualquer fundamento político. 7. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 8. Devolução dos autos ao juízo de origem.”



    (ACO nº 379-QO/PB, Rel. Min. Ilmar Galvão, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 29/05/2003, p. 05/09/2003).



    “Ementa: Agravo interno na ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Litígio entre Estado-membro e União envolvendo ressarcimento de despesas custeadas pelo primeiro relativas a medicamentos. 4. Inexistência de conflito federativo. Remessa dos autos à Justiça Federal do Paraná. 5. Agravo desprovido.”



    (ACO nº 2.983-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/10/2019, p. 05/11/2019).



    “EMENTA Agravo regimental em ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Questão de natureza patrimonial. Inexistência de conflito federativo. Ofensa ao pacto federativo. Não ocorrência. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A pretensão cujo objeto reside no reconhecimento de inexistência de obrigação de ressarcimento de valores a determinado fundo constitucional reveste-se de natureza patrimonial, razão pela qual não se caracteriza, na espécie, conflito federativo apto a instaurar a competência originária do STF para processar e julgar o feito, nos termos do art. 102, inciso I, alínea f, da CF. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ACO nº 3.661-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/07/2024, p. 13/08/2024).



    6. Ante o exposto, reconheço a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente ação.



    7. Determino, por consequência, a imediata baixa na distribuição e restituição dos autos ao Juízo 1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    8. À Secretaria Judiciária, para providência competentes.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator